Tribunal: TJPA
Processo: 0060866-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060866-89.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060866-89.2014.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

APELADA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5586, RENAN SENA SILVA – OAB/PA 18845 e CLÁUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 8059

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DAS OPERAÇÕES DO PERÍODO DE APURAÇÃO E NÃO APENAS AS CONSTANTES DA ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, reduzindo a base de cálculo de multa fiscal aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu o descabimento da alteração judicial da base de cálculo da multa, sustentando a legalidade do critério originalmente adotado pelo fisco e a proporcionalidade da sanção;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação tributária estadual (Lei nº 5.530/89) estabelece que a multa por utilização de sistema de processamento de dados não autorizado deve ser calculada sobre o valor das operações ou prestações ocorridas no respectivo período de apuração;

4. Não cabe a restrição da base de cálculo apenas às operações constantes do livro escriturado de forma irregular, por contrariar a expressa disposição legal que se refere ao total das operações do período;

5. A base de cálculo da penalidade deve corresponder ao valor das operações do período de apuração especificado no auto de infração (dezembro de 2005), e não ao valor total das operações de todo o exercício financeiro;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente no uso não autorizado de sistema eletrônico para escrituração fiscal, deve corresponder ao valor total das operações do período de apuração delimitado no auto de infração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, VI, “a”; CTN,
art. 106, I,
“c”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 29548595) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., confirmando a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário e das restrições impostas e permitir a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa e a renovação do Regime Especial, bem como anulando a multa fiscal no valor originário de R$113.864,15 e determinando o seu recálculo, na base de 1% (um por cento) sobre o valor de R$46.143,72.

Nas razões recursais (Id. 29548596) o apelante arguiu o descabimento da alteração da base de cálculo da multa sem fundamento legal, devendo ser calculada sobre o valor total das operações do período. Argumentou que a apelada é a maior franquia independente da rede McDonald’s, de modo que não se mostra desproporcional o valor da multa aplicada, bem como que não procede o fundamento no sentido de que a utilização indevida do Sistema Eletrônico de Processamento de Dados sem autorização do fisco não teria causado prejuízos à arrecadação. Sustentou que a multa original foi mantida na seara administrativa pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, não se justificando a adoção da base de cálculo indicada no julgamento administrativo unipessoal. Requereu o provimento da sentença para restabelecer a aplicabilidade da multa sobre a base de cálculo originalmente adotada pelo fisco.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29548598).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à correta base de cálculo da multa fiscal aplicada à parte apelada, pelo uso de sistema eletrônico de processamento de dados para escrituração de livro fiscal sem a comprovação de prévia autorização da Fazenda Pública.

O art. 78, VI, “a” da Lei Estadual n° 5.530/89 prevê, para a referida conduta, a incidência de “
multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações/prestações por período de apuração, não inferior a 100 (cem) UPF-PA nem superior a 10.000 (dez mil) UPF-PA
” (redação dada pela Lei nº 8.877/2019, aplicável retroativamente na forma do art. 106, I,
“c”
do CTN).

Conforme as informações do auto de infração (Id. 29548531, p. 2), o período de apuração foi o mês de dezembro de 2005, sendo a multa calculada pelo valor base de R$ 4.473.214,37, correspondente ao total das operações naquele ano.

A sentença, entendendo pela desproporcionalidade da multa originalmente aplicada, adotou como base de cálculo apenas o valor das as operações constantes do livro Registro de Inventário, não autorizado para escrituração por processamento eletrônico de dados, no total de R$ 46.143,72.

Porém, a lei prevê expressamente a fixação da multa tendo como base de cálculo o valor das operações por período de apuração, de modo que não é cabível a fixação com base apenas nas operações referentes à escrituração tida como irregular.

De outro lado, tampouco deve ser considerado o valor das operações de todo o exercício financeiro, como pretende o apelante, mas apenas do período de apuração indicado no auto de infração, ou seja, dezembro de 2005, correspondendo a R$ 391.881,17 (Id. 29548533, p. 8), montante informado pela parte autora e não discutido pelo réu nos presentes autos, que deve ser adotado como base de cálculo da multa de 1%.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para adotar como base de cálculo da multa fiscal o valor das operações realizadas no mês de dezembro de 2005, nos termos da fundamentação; mantenho os ônus de sucumbência com o apelante, visto que a parte apelada decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025